Tribunal: TJSP
Processo: 1051794-13.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Cartão de crédito – Peculiaridades (singularidades) da causa – Caso que se assemelha com o perfil de demandas abusivas identificadas pelo NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas) da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP – Comunicado CG no 02/2017 – Inscrição indevida – Comprovação da existência do débito – Prova do vínculo e da

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Cartão de crédito – Peculiaridades (singularidades) da causa – Caso que se assemelha com o perfil de demandas abusivas identificadas pelo NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas) da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP – Comunicado CG no 02/2017 – Inscrição indevida – Comprovação da existência do débito – Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços – Artigo 373, II do CPC – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Danos morais – Inexistência – Culpa exclusiva da autora – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286138
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051794-13.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARTA
OLIVEIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CSF SA
CARREFOUR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051794-13.2018.8.26.0002 -Voto no 37925
2
Apelação Cível no 1051794-13.2018.8.26.0002
Apelante
Marta Oliveira dos Santos (AJG)
Apelado
Banco CSF S/A
Comarca
São Paulo Foro Regional de Santo Amaro 13a Vara Cível
Voto no 37925
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais Cartão de crédito
Peculiaridades (singularidades) da causa Caso que se assemelha
com o perfil de demandas abusivas identificadas pelo
NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas)
da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP Comunicado CG no
02/2017 Inscrição indevida Comprovação da existência do
débito Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços
Artigo 373, II do CPC Regularidade do débito Inadimplência
configurada Negativação Exercício regular de direito Danos
morais Inexistência Culpa exclusiva da autora Sentença
mantida RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no 562/2017,
artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 215/216 julgou improcedente a ação
declaratória c/c pedido indenizatório, condenada a autora no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observado o art. 98, § 3o do CPC.
Apela a autora pretendendo a reversão do julgado com o
acolhimento de sua pretensão como formulada na petição inicial, sob o fundamento de que
o banco não fez prova alguma de que fosse credor da importância indicada aos cadastros de
proteção ao crédito; que não há nos autos prova de que tenha a apelante se utilizado de
cartão de crédito para despesa no valor negativado; que a inadimplência do valor discutido
nos autos, R$1.176,62 não restou comprovada pelo banco; (fls. 218/228).

Processado e respondido o recurso (fls. 231/243), vieram os
autos a esta Instância e, após, a esta Câmara.
É o relatório.
De início, cumpre destacar que a presente demanda deve ser
processada com cautela, tendo em vista que o caso possui uma série de similitudes com o
perfil de demandas abusivas identificadas pelo NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento
de Perfis de Demandas) da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP, tais como: trata-se de
ação declaratória de inexigibilidade de débito, relativa à inclusão em cadastro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051794-13.2018.8.26.0002 -Voto no 37925
3
inadimplentes, com pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como de
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, proposta por
advogado(a) que, notoriamente, atua em elevado número de processos versando sobre a
mesma questão de direito, sem a apresentação de particularidades do caso concreto e/ou
documentos que tragam elementos acerca da relação jurídica entre as partes (vide
Comunicado CG no 02/2017).
Sem razão o apelo.
A autora/apelante questiona a legitimidade do apontamento
no valor de R$ 1.176,62, origem do contrato 66926825077, inscrito pela ré em 22/06/2017
nos órgãos de proteção ao crédito, alegando desconhecimento da origem, ilicitude da
conduta da ré, inexigibilidade do valor e ocorrência de danos morais.
A r. sentença de Primeiro Grau, ao afastar a pretensão da
apelante, afirmou para tanto que: ... De início, saliente-se que a Autora confessa a
existência de contrato entre as partes, até porque se cuida de questão evidente, diante do
documento de fls. 119/120. Todavia, o fato não foi devidamente apontado na petição
inicial, de forma dolosa, porque nada justifica a omissão em informar que em algum
momento já havia celebrado contrato com a Ré. Assim, sendo manifesta a realização do
contrato, era dever da Autora comprovar os pagamentos das compras efetuadas com o
cartão de crédito, sendo que, somente em réplica, após a apresentação de todas as provas
contra ela produzidas, cuidou de impugnar as faturas, negando genericamente a
realização das compras. E justamente por força de sua conduta, que beira as raias da má-
fé processual, que se determinou a realização de audiência de instrução e julgamento,
onde a Requerente prestaria depoimento pessoal e poderia esclarecer melhor os fatos que
as petições trazidas aos autos não são capazes de fazê-lo, por razões desconhecidas.
Entretanto, a Autora simplesmente preferiu não comparecer à audiência de instrução e
julgamento, deixando assim de prestar seu depoimento e, consequentemente, confessou a
existência do débito levado a apontamento pela Ré. Consequentemente, é de rigor que a
ela seja aplicada a penalidade prevista no artigo 385, § 1o, do Código de Processo Civil,
reconhecendo-se que a Autora confessou a existência de contrato prévio entre as partes e
o inadimplemento de débito decorrente da avença. Ato contínuo, também é de se
reconhecer que não há na hipótese danos morais indenizáveis, por força da licitude do
apontamento realizado pela Requerida. Cumpre também observar que o depoimento
pessoal da parte é meio de prova com idêntica validade e força que todos os demais, isto é,
não se adotou o sistema da prova tarifada, em que algumas têm maior validade que
outras. Assim, não se pode dizer que somente documentos poderiam comprovar os fatos
controvertidos, mas, ao contrário, a confissão da parte, em especial quando corroborada
por todo o acervo probatório trazido ao processo, é idônea e capaz de demonstrar a
improcedência da pretensão. (fls. 216).
E assim deve ser, uma vez que, mesmo incidente no caso o
CDC, não se justifica a inversão prevista na referida norma, por ausente a verossimilhança,
anotado que o valor impugnado está demonstrado na fatura que venceu em 17/06/2017,
valor total de R$ 1.176,62, sendo que o número do contrato apontado coincide com o
número da “linha digitável Carrefour”. Nota-se que a autora realizou pagamentos até
15/04/2017, passando daí em diante a ficar inadimplente até o valor apontado junto aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051794-13.2018.8.26.0002 -Voto no 37925
4
cadastros de proteção ao crédito. Portanto, o apontamento que a autora alega desconhecer
tem origem na utilização do cartão de crédito com o consequente inadimplemento das
faturas a partir de maio/2107.
Daí, em que pese a relação consumerista existente entre as
partes, não há no caso fundamento a atrair a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do
CDC), pois, a inversão não é automática, cabendo ao Magistrado a apreciação dos aspectos
de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência, justificada a sua
aplicação nos casos em que o fornecedor possui maior facilidade na obtenção das fontes de
prova do caso questionado. Como lembra Luiz Antonio Rizzatto Nunes, “A inversão do
ônus da prova não se faz de forma automática e sim mediante critério do Juiz, desde que
verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente, em linha que se
apura 'segundo as regras ordinárias da experiência'. É a inversão submetida à faculdade
do Juiz e mediante a existência de pressupostos, os quais se examinam dentro do critério
judicial e da experiência comum” (O Código de Defesa do Consumidor e sua Interpretação
Jurisprudencial, São Paulo: Ed. Saraiva, 1a edição, 1997, p. 336).
No caso, a ré se desincumbiu de seu ônus satisfatoriamente
através das explicações trazidas em sua contestação, mormente o que consta às fls. 119/120
e fls. 122/150, pois esclarece a origem das dívidas e exibe o contrato e as faturas que
discriminam a prestação de serviços à autora.
Quanto ao mais, as faturas foram enviadas regularmente para
o mesmo endereço da autora declinado na petição inicial, o que ensejou o pagamento de
diversas faturas anteriores.
Portanto, provado o vínculo negocial, é de se reconhecer legal
e regular a exigência de cumprimento, atendido, no caso, pela ré o ônus a que refere o art.
373, II do CPC, com as informações referidas, sendo que, em reverso, a autora não se
desincumbiu de seu ônus, vale dizer, acerca do fato constitutivo de seu direito (art. 434 do
CPC), não devendo ser acolhido o pedido de inexigibilidade dos apontados débitos.
Assim, diante da ausência de verossimilhança das alegações
da autora, e pelo fato de não esclarecer as constatações relativas à efetiva contratação, de
modo que as provas existentes nos autos demonstram a regularidade do débito contra ela
imputado e que, diante do incontroverso inadimplemento, ensejaram a negativação de seu
nome perante os órgãos restritivos, em patente exercício regular do direito da ré, incabível,
portanto, qualquer declaração de inexigibilidade do débito impugnado.
No que diz respeito à responsabilização da ré pelos supostos
danos de ordem moral sofridos pela autora, como se deu a inscrição de seu nome junto aos
órgãos de proteção ao crédito em razão de sua inadimplência ao contrato firmado,
reconhecido o regular exercício do direito e por decorrência, configurada culpa exclusiva
da autora pelos eventos que refere, descabida a imposição da sanção reclamada.
Nesse sentido a jurisprudência não diverge: “APELAÇÃO -
NEGATIVAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
SERVIÇOS DE TELEFONIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. NEGATIVAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051794-13.2018.8.26.0002 -Voto no 37925
5
Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito Inadmissibilidade Prova contundente
da existência do débito discutido em juízo, não impugnada de modo suficiente Ré que
trouxe aos autos telas sistêmicas informando a existência de cadastro no mesmo endereço
da qualificação e diversas outras faturas pagas Autora que não se desincumbiu de seu
ônus probatório. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO." (TJSP; Apelação
no 1037461-58.2015.8.26.0100; Relator Sérgio Gomes; 37a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 21/02/2017).
“Declaratória de inexistência de débito ação fundada na
inclusão do nome da autora no SCPC/SERASA por dívidas cuja origem diz desconhecer
empresa ré que, em sede de contestação, informou que os débitos decorrem da prestação
de serviços, trazendo extratos e telas de computador que servem como indício da
existência do negócio jurídico firmado entre as partes ausência injustificada da autora na
audiência de instrução e julgamento na qual seria ouvida em depoimento pessoal pena de
confesso CPC/73, art. 343, §2o - presumida a existência do negócio jurídico que ensejou
as informações desabonadoras litigância de má-fé caracterizada - demanda improcedente
- recurso improvido.” (TJSP; Apelação no 1010141-10.2015.8.26.0625; Relator Jovino de
Sylos; 16a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 09/08/2016).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INCLUSÃO INDEVIDA
EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO - Cartão de crédito Negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao
crédito Alegação de inexistência de lastro para a restrição inserida Descabimento
Apresentação das faturas impagas Prova extintiva do direito do Autor devidamente
produzida pelo Réu Art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil Impugnação
genérica do Autor à documentação que é incapaz de infirmar o valor probatório -
Indenização por danos morais indevida
Exercício regular de direito do credor

Sentença mantida
Ação julgada improcedente - Litigância de má-fé verificada

Omissão parcial dos fatos com a intenção de obter, por meio do Poder Judiciário, a
declaração de inexistência de dívida exigível e indenização por danos morais Recurso
não provido.” (TJSP; Apelação no 1004984-03.2016.8.26.0405; Relator Mario de Oliveira;
19a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 26/09/2016).
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização
por danos morais. Inserção do nome do Autor no cadastro de proteção ao crédito. Autor
que em sua exordial afirmou a inexistência do débito que gerou a negativação de seu
nome. Cessão de crédito incontroversa nos autos. Exercício de direito assecuratório do
direito do credor (artigo 293 do Código Civil). Alegações genéricas do Autor que foram
afastadas pela demonstração da origem do débito. Negativação devida. Inexistência de
ilicitude pela Ré. Ação julgada improcedente. Honorários sucumbenciais majorados para
15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual concedida ao Autor (art.
85, § 11, do CPC). Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
1005369-89.2017.8.26.0477; Relator João Pazine Neto; 37a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 24/10/2017).
Daí porque a pretensão declaratória de inexigibilidade e
indenizatória formulada pela autora não podia prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051794-13.2018.8.26.0002 -Voto no 37925
6
Assim, fica mantida a r. sentença recorrida, por seus próprios
e jurídicos fundamentos (art. 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no
562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto, inclusive no tocante ao
ônus da sucumbência, observada quanto à obrigação da autora, ser ela beneficiária da
justiça gratuita.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator